Tribunal: TJES
Processo: 5009484-43.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009484-43.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: KAIZA AVELAR BAPTISTA HUGUENIN SCHMIDT
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO E COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE FIDELIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DA MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de inexigibilidade da multa por descumprimento do dever de fidelização e indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha no fornecimento do serviço de internet residencial contratado e adimplido pelo consumidor. Solicitação de cancelamento do contrato pela interrupção do fornecimento do serviço e cobrança da multa por descumprimento do dever de fidelização (art. 57 da Resolução n° 632/2014 da ANATEL/CD).

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação do devido fornecimento do serviço de internet. Ônus processual da empresa fornecedora não cumprido. Reconhecimento de falha na prestação de serviço da empresa.

4. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência da interrupção do fornecimento do serviço.

5. Abusividade da cobrança da multa por descumprimento do dever de fidelização (art. 57 da Resolução n° 632/2014 da ANATEL/CD), tendo em vista que a solicitação de rescisão do contrato decorreu da falha na prestação de serviço da empresa fornecedora.

6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor.

7. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe a empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço contratado pelo consumidor. No caso em tela restou evidenciada a interrupção do fornecimento do serviço de internet na residência da consumidora. Assim, diante da falha na prestação de serviço, abusiva a cobrança da por descumprimento do dever de fidelização (art. 57 da Resolução n° 632/2014 da ANATEL/CD). Ademais, devida a procedência do pleito de indenização por danos morais pelos transtornos ensejados ao consumidor.

9. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Resolução n° 632/2017 da ANATEL/CD, art. 57 e 58;

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ - APL: 00143014820178190002, Relator: Des(a). CARLOS JOSÉ MARTINS GOMES, Data de Julgamento: 10/03/2022, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2022; TJ-RJ - APL: 00109788220218190038 202300159201, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 10/08/2023, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 11/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009484-43.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO

RECORRIDA: KAIZA AVELAR BAPTISTA HUGUENIN SCHMIDT

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO E COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE FIDELIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DA MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de inexigibilidade da multa por descumprimento do dever de fidelização e indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha no fornecimento do serviço de internet residencial contratado e adimplido pelo consumidor. Solicitação de cancelamento do contrato pela interrupção do fornecimento do serviço e cobrança da multa por descumprimento do dever de fidelização (art. 57 da Resolução n° 632/2014 da ANATEL/CD).

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação do devido fornecimento do serviço de internet. Ônus processual da empresa fornecedora não cumprido. Reconhecimento de falha na prestação de serviço da empresa.

4. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência da interrupção do fornecimento do serviço.

5. Abusividade da cobrança da multa por descumprimento do dever de fidelização (art. 57 da Resolução n° 632/2014 da ANATEL/CD), tendo em vista que a solicitação de rescisão do contrato decorreu da falha na prestação de serviço da empresa fornecedora.

6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor.

7. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe a empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço contratado pelo consumidor. No caso em tela restou evidenciada a interrupção do fornecimento do serviço de internet na residência da consumidora. Assim, diante da falha na prestação de serviço, abusiva a cobrança da por descumprimento do dever de fidelização (art. 57 da Resolução n° 632/2014 da ANATEL/CD). Ademais, devida a procedência do pleito de indenização por danos morais pelos transtornos ensejados ao consumidor.

9. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Resolução n° 632/2017 da ANATEL/CD, art. 57 e 58;

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ - APL: 00143014820178190002, Relator: Des(a). CARLOS JOSÉ MARTINS GOMES, Data de Julgamento: 10/03/2022, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2022; TJ-RJ - APL: 00109788220218190038 202300159201, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 10/08/2023, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 11/08/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata ser cliente do serviço de internet residencial fornecido pela requerida e desde o dia 17/02/2024 não tem recebido o serviço contratado. Ao contatar a ré, foi informada que técnico seria enviado à sua residência. Apesar da visita do técnico, o problema não foi solucionado. Informa que solicitou o cancelamento do contrato e a ré informou que seria aplicada multa por descumprimento do dever de fidelização.

Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando o cancelamento liminar do contrato sem aplicação da multa, bem como condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da consumidora na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de declarar a inexistência do débito relativo a multa por quebra de contrato/rompimento do pacto de permanência, indevidamente cobrada na fatura com vencimento em 10 de abril de 2024, no valor de R$ 380,33 (trezentos e oitenta reais e trinta e três centavos), e condenar a empresa a reemitir a referida fatura para pagamento do saldo remanescente incontroverso, sem a incidência de juros, multa ou outros encargos moratórios, com prazo dilatado para o seu pagamento.

Nas razões recursais, a parte requerida discorre que a consumidora não comprovou a interrupção do serviço contratado, não restando demonstrada a existência de falha na prestação de serviço da recorrente. Destaca que as operadoras telefônicas possuem o prazo de 10 (dez) dias úteis para atender às solicitações de reparos por falha ou defeito na prestação do serviço de internet banda larga, requerendo a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço ou da legalidade da interrupção do fornecimento do serviço de internet contratado pela consumidora.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, restou evidenciada a interrupção do fornecimento do serviço de internet residencial da autora pelo período de 17/02/2024 a 14/03/2024, o que configura falha na prestação de serviço da empresa fornecedora.

Ademais, a recorrente incorreu em prática abusiva, uma vez que cobrou do consumidor multa por descumprimento do dever fidelidade, prevista no art. 57 da Resolução n° 632/2014 da ANATEL/CD, embora a solicitação de rescisão contratual tenha decorrido da interrupção do fornecimento do serviço pela empresa fornecedora, o que viola o disposto no art. 58 da Resolução n° 632/2014 da ANATEL/CD:

Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1º O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

§ 2º Os benefícios referidos no
caput
devem ser objeto de instrumento próprio, denominado Contrato de Permanência, firmado entre as partes.

Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir
o valor da multa
estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.

§ 2º
É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora
, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

No caso dos autos, a Requerida possui amplo acesso às provas e é detentora dos recursos técnicos necessários para comprovar o correto cumprimento de suas obrigações, tal como preceitua o art. 14, §3º, I, CDC. Ao tecer considerações genéricas pelos fatos alegados, sem carrear aos autos as provas capazes de excluir a responsabilidade pela falha apontada (tais como, relatório de tráfego de dados, gravações do atendimento realizado nos protocolos indicados), a Ré descumpre com o ônus probatório que lhe compete. Portanto, entendo evidenciada a falha da prestação de serviço consubstanciada na indisponibilidade do serviço de internet fixa (art. 14 do CDC) da autora entre 17/02/2024 a 14/03/2024. Evidenciada a falha praticada pela Ré, resta patente o direito autoral de rescindir o contrato sem a imposição da multa de permanência (cobrada no documento de ID 40662500), nos termos do art. 58, § 2º da Resolução 632/2014 da ANATEL. Dessa maneira, declaro indevida a cobrança da multa de permanência, lançada pela operadora na fatura com vencimento em 10 de abril de 2024 (ID 40662500), no valor de R$ 380,33 decorrente do plano identificado pelo Código do Cliente: 167229328. Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, sustenta a autora sua pretensão, no alegado prejuízo sofrido pela ausência do serviço, sofrendo com o dispêndio de seu tempo e desgaste suportado em contatos infrutíferos com a ré buscando a solução do caso, suportando, ainda, o incomodo de recorrer aos vizinhos para acessar à internet e viabilizar o exercício do seu labor que é em regime de teletrabalho. Verifico que também assiste parcial razão a autora, uma vez que se trata de serviço considerado indispensável nos dias atuais e sua inoperância e ausência de reparo no prazo regulamentar de 5 dias úteis (art. 8º, Resolução 632/14 da Anatel) são situações que afetam a dignidade do usuário, impondo-lhe dificuldades e perda de relevante tempo útil com protocolos de atendimento, denotando descaso para com o consumidor. Soma-se a isso a abusividade da cobrança de multa por quebra contratual e de assinatura do serviço de internet (ID 40662500) quando foi a própria ré quem violou as obrigações pactuadas entre as partes, deixando de fornecer o serviço e de dar pronta assistência ao usuário, verificando-se, portanto, a violação de sua esfera extrapatrimonial, a demandar adequada compensação.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL. SERVIÇO DE INTERNET. INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO NO NOVO ENDEREÇO DA AUTORA. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSIBILIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE REFORMA. 1. Autora que solicitou mudança de endereço do seu serviço de internet e foi informada sobre a indisponibilidade do referido serviço no seu novo endereço, o que ensejou o pedido de cancelamento do serviço. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da legitimidade da cláusula de fidelização, "na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções". 3. Imposição de prazo de fidelidade que se revela lícita, porquanto sua prática é prevista pela própria Anatel, em sua norma geral de telecomunicações nº 23/1996 e na resolução nº 477/2007. 4. Multa por quebra antecipada do contrato. Não incidência quando a rescisão se dá por falha na prestação do serviço da empresa ré. 5. Empresa demandada que não demonstrou nos autos a disponibilidade do serviço de internet no novo endereço da autora, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC de 2015, o que poderia ter sido feito através de prova documental. 6. Cobrança da multa por rescisão contratual. Descabimento. 7. Falha na prestação do serviço. 8. Dano moral configurado. 9. Verba compensatória arbitrada na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e em atenção ao viés preventivo-pedagógico-punitivo do instituto do dano moral. 10. Precedentes jurisprudenciais do TJRJ. 11 f. Recurso ao qual se dá parcial provimento. (TJ-RJ - APL: 00109788220218190038 202300159201, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 10/08/2023, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 11/08/2023).

Ementa: Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Contratação de pacote de telefonia móvel por pessoa jurídica. Cobranças excessivas e interrupção do fornecimento do serviço de telefonia. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da ré quanto à existência de dano moral. A jurisprudência de nossos Tribunais Superiores há muito consolidou o reconhecimento da possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, nos termos do verbete sumular nº 227 STJ. Tal dano, contudo, deverá estar vinculado à sua honra objetiva, isto é, a conduta, para ofender a esfera moral da pessoa jurídica, deverá ter o condão de abalar a sua moral perante terceiros, mormente credores e potenciais contratantes de serviços eventualmente prestados. No caso em tela, restou incontroverso que houve o bloqueio das 17 linhas de telefonia móvel contratadas pelo autor, sustentando a parte ré que houve exercício regular de direito por débitos em aberto, destacando-se que as referidas cobranças foram declaradas indevidas pela sentença de mérito. Por certo que a impossibilidade de se comunicar com os clientes e fornecedores abala a honra objetiva da empresa, pois fica impossibilitada de prestar o atendimento devido aos seus consumidores e pode gerar problemas de abastecimento na empresa, estando caracterizado o dano moral. No que respeita à fixação do valor reparatório a título de danos morais, tenho que o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às peculiaridades do caso concreto. Precedentes desta Corte. Recurso a que se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00143014820178190002, Relator: Des(a). CARLOS JOSÉ MARTINS GOMES, Data de Julgamento: 10/03/2022, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2022).

Destarte, devido o reconhecimento da inexigibilidade da cobrança da multa por violação ao dever de fidelidade contratual (por quebra de contrato/rompimento do pacto de permanência), em decorrência da falha na prestação de serviço da empresa fornecedora, que descumpriu sua obrigação de fornecer internet para a residência da consumidora.

Ademais, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da recorrida, que faz jus a compensação por danos morais.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)